Tribunal: TJMT
Processo: 1034972-58.2021.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034972-58.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO TORRES DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 23.887.220/0001-84 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DE VARZEA GRANDE SPE LTDA - CNPJ: 16.608.533/0001-90 (RECORRIDO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 05.047.710/0001-90 (RECORRIDO), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
IMPUGNADOS
ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PARTE DEVEDORA OPORTUNIZADA A APRESENTAR DEFESA À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
,
se as

razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2. A
citação
é o
ato

pelo

qual
se leva
ao

conhecimento
da
parte

ré
que contra
ela

foi

proposta

alguma

demanda
, para que

integre
a
relação
processual, e
consiste

em

pressuposto
de
validade
do
processo
. N
ão

ocorrendo
o
referido

ato
,
via de
regra
,
há

nulidade
processual
absoluta
.
Todavia
,
referida

nulidade

não
se opera de forma
automática
,
porquanto
, para que
seja

d
ecretada
, é
necessária
a
demonstração
do
efetivo

prejuízo
à
parte
, ante
a

aplicação
do
princípio
do
pas
de
nullité

sans

grief
.
Precedentes
do STF e do STJ. No
caso

concreto
,
embora
a carta de
citação

tenha

sido

enviada
para
endereço

d
iverso

ao
da
parte

devedora
e
recebida

por

terceiro

desconhecid
o
,
ainda

assim

foi

oportunizada
à
referida

parte

apresentar

sua

defesa
à
execução
,
inexistindo
,
portanto
,
qualquer

prejuízo
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorár
ios

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1034972-58.2021.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
STAR COMERCIO DE COLCHÕES LTDA – ME

Recorrido
:
CONDOMINIO TORRE
S DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

CONDOMINIO TORRES DE VARZEA GRANDE
ajuizou

ação
de
execução

em
face de GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DE VARZEA GRANDE SPE LTDA / STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME.

O
juízo
singular
concluiu
que

houve
a re
gular
citação
da
parte

devedora
e
rejeitou

a

exceção
de
pré
-executividade

por

ela

apresentada
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
.
Em
breve
resumo
,
arguiu

nulidade
de
sua

citação
,
tendo

em
vista que
esta

não

ocorreu

regulamente
.
Pugnou

pelo

acolhimento
da
nulidade
e a
consequente

extinção
do
feito
,
sem

resolução
do
mérito
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECI
MENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretr
izes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância

com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhec
er
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
T
urma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se

os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse

também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausênci
a
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que
o

decisum

objurgado

julgou

improcedente
a
exceção
de
pré
-executividade

apresentada
pela
parte

devedora

fundamentando
que:
i
)
inexiste

litispendência

desta

demanda

executiva
com
os

processos
nº 1003325-45.2021.8.11.0002, nº 1034969-06.2021.8.11.0002, nº 1012098-79.2
021.8.11.0002, nº 1034972-58.2021.8.11.0002, nº 1010579-69.2021.8.11.0002 e nº 1003325-45.22021.8.11.0002;
ii
)
não

há

nulidade
de
citação
;
iii
)
não

foi

evidenciado
o
excesso
de
execução
;
iv
)
não

foi

demonstrado
que
o

imóvel
se
trata
de
bem
de
família
,
razã
o

por
que
não
é
impenhorável
; e v)
inexiste

nulidade
do
processo

executivo

proposto
.

Embora
a parte
recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
,
embora

tenhaapresentado

argumentos

vagos

acerca
de
suposto

erro
material,
contradição
e
omissão
,
ainda

assim

apresentou

argumentos
e
fundamentos

acerca
da
nulidade
de
sua

citação
, que
esta

não

ocorreu
no
caso

concreto
e,
por

isso
,
deve

ela

ser

decretada
, de forma a
satisfazer

regularmente
a
dialeticida
de

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

os

fundamentos
da
sentença

recorrida

quando

ao

suposto

vício
de
citação
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
razão
pela
qual

rejeito
a
preliminar
.

Nulidade
de
citação
.

A
citação
é o

ato

pelo

qual
se leva
ao

conhecimento
da
parte

ré
que contra
ela

foi

proposta

alguma

demanda
, para que
ela

integre
a
relação
processual (art. 238 do CPC), e
consiste

num
dos
pressupostos
de
validade
do
processo
(
artigo

239 do CPC
),
cuja

inexistência

ou

invalidade

vicia

todos

os

atos
que
lhe

são

posteriores
,
acarretando
a
nulidade

absoluta
do
processo
.

Ocorre
que,
não
obstante
a

isso
,
deve

ser

destacado
que,
consoante

pacífica

jurisprudência
do
Supremo
Tribunal Federal
e

Superior Tribunal de
Justiça
,
referida

nulidade

não
se opera de forma
automática
,
isto

porque
, para que
ela

seja

decretada

pelo

juízo
,
é
necessário
que
a
parte

demonstre
o
efetivo

prejuízo

sofrido

em

decorrência
do
vício
, ante
a

aplic ação do princípio do pas de nullité

sans

grief
.

Neste

sentido
:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE PROCESS
UAL NÃO CONFIGURADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
Ausência
de eventual
prejuízo

a

afastar
a
nulidade
processual
arguida
.
Aplicação
do
princípio
do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Precedentes
.
Agravo
regimental
conhecido
e
não

provido
.(RE 609332
AgR
, Relator(a):
ROSA WEBER,
Primeira

Turma
,
julgado

em
22-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 23-08-2012 PUBLIC 24-08-2012)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E DOS CONTRATOS. IMP
OSSIBILIDADE.1.
Afasta
-se o
pedido
de
nulidade
da
decisão

agravada
. Na
ausência
de
prejuízo

aos

ora

agravantes
, o
fato
de
não

ter

havido
a
suspensão
do
processo
a
partir
da data do
óbito
da Sra. DIVA,
não

há
que
falar

em

nulidade
,
devendo

aplicar
-se o
bro
cado
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
2.
Nesse

sentido
, o
entendimento
do STJ "
a

alegação

tardia
de
nulidade
que
não

causou

prejuízo

constitui

atitude

protelatória
que
agride
a
lealdade
processual" (
Resp
759927, Terceira
Turma
, Rel. MIN. HUMBERTO GOMES DE BARROS
, DJ 27/11/2006). (...)
Agravo

interno

improvido
.(
AgInt
no
REsp
n. 1.835.319/DF, relator
Ministro
Humberto Martins, Terceira
Turma
,
julgado

em
29/04/2024,
DJe
de 02/05/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A
jurisprudência

desta
Corte é
reiterada
no
sentido
de que a
decretação da nulidade proc essual, ainda que absoluta
,
depende
da
demonstração
do
efetivo

prejuízo

por

aplicação
do
princípio
do
pas
de
nullité

sans

grief
.
(...)
(
STJ
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel.
Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado

em
05/09/2019,
DJe
17/09/2019)

No
c
aso

concreto
,
verifico
que,
independentemente
de o
ato

citatório

ser

eivado

ou

não
de
vício
,
inexiste

nos
autos
qualquer

evidência
de
prejuízo

sofrido
pela
parte

devedora
,
ora

recorrente
,
isto

porque
,
ainda
que fosse o
caso
de
nulidade
de
sua

citação
, a
re
ferida

parte

ainda

assim

teve

oportunidade
de
apresentar

sua

defesa
à
execução
,
tal

como
se
afere
do ID 203722190/PJe2

Destaco
, a
propósito
, que
embora

tenha

apresentado

peça
de
exceção
de
pré
-executividade
, o
juízo
a
analisou

como

sendo
embargos
à
execução
,
e se

manifestou

acerca
de
todas
as
teses
de
defesa

trazidas
pela
parte

devedora
, inclusive
acerca
do
excesso
de
execução

alegado
,
matéria

est
a
, a
propósito
, que a
princípio

nem

mesmo

poderia

ser

apreciada

em

sede
de
exceção
de
pré
-execu
tividade
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.383.913/MG, relator
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
26/02/2024,
DJe
de 01/03/2024).

Por

fim
,
saliento
que
embora

tenha

sido

deferida

penhora
do
imóvel
no ID 203722172/PJe2,
até
o
presente

momento

não

foi

praticado

nenhum

ato

expropriatório

nestes
autos
em

relação

ao

mesmo
, mas
tão

somente
a
averbação

em

sua

matrícula
,
servindo
, a
princípio
,
apenas
para
dar

ciência
a
terceiros
de que o
bem
se
encontra

como

garantia
para
satisfação
do
débito

executa
do
.

Portanto
,
considerando

a
inexistência
de
prejuízos

sofridos
pela
parte

devedora
, a
qual

teve
todas
as
suas

teses
de
defesa

devidamente

analisada
s

pelo

juízo
da causa e, inclusive,
como
embargos à
execução
(
defesa

própria
para
procedimento
de
execução
),
tal

com
o

acima

mencionado
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor
atualizado
da
dívida
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024